Tribunal: STF
Processo: AI 822951
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
E MENTA : AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VIA PETIÇÃO ELETRÔNICA. TRANSMISSÃO INCOMPLETA. NÃO APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. 


Não merece prosperar o presente agravo regimental, porquanto a petição eletrônica foi recebida no sistema e-STF de forma incompleta e a parte agravante não apresentou nesta Corte o original da petição recursal no prazo legal. 




Agravo regimental não conhecido.